Tribunal: TJBA
Processo: 8000722-85.2021.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000722-85.2021.8.05.0020

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ALLONDA AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
GUILHERME DE MEIRA COELHO, MARCELO ALLEGRINI FERRARO

APELADO: MUNICIPIO DE BARRA DO CHOCA

Advogado(s)
:
DANIELA SANTOS MOREIRA, MAGNO ISRAEL MIRANDA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO E EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE LEI EM TESE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. TEMAS 660 E 339/STF E TEMA 430/STJ. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravos Internos interpostos contra decisões monocráticas que negaram seguimento a Recurso Extraordinário e Recurso Especial, ambos manejados por consórcio empresarial, visando rediscutir a viabilidade de mandado de segurança preventivo contra eventual cobrança de ISS pelo Município de Barra do Choça, sob o argumento de que a exigência seria inconstitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há violação direta à Constituição Federal apta a admitir o Recurso Extraordinário, afastando a aplicação dos Temas 660 e 339 do STF; (ii) estabelecer se a ausência de prova pré-constituída da ameaça concreta de lesão justifica a aplicação do Tema 430/STJ, inviabilizando o manejo do mandado de segurança preventivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No caso em exame, a análise da alegada violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal requer a necessidade de que normas infraconstitucionais sejam examinadas, o que atrai a incidência do Tema 660/STF, e resulta na inexistência de repercussão geral do recurso extraordinário interposto.

4. Em relação à fundamentação das decisões judiciais, o Tema 339/STF consagra que o art. 93, IX, CF, exige apenas fundamentação sucinta, sendo desnecessária a análise exaustiva de todos os argumentos.

5. Quanto ao Recurso Especial, o acórdão recorrido corretamente aplicou o Tema 430/STJ e a Súmula 266/STF, ao reconhecer que não havia prova de ameaça concreta e iminente de lesão a direito líquido e certo, tratando-se de impugnação genérica à legislação municipal, o que caracteriza mandado de segurança contra lei em tese.

6. A alegação de que a agravante atuaria como líder de consórcio em obras de esgotamento sanitário não se faz acompanhar de qualquer comprovação de início das atividades ou de efetiva exigência do tributo, o que afasta a configuração do justo receio necessário à via mandamental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento
:

No caso em exame, a alegação de violação aos princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa exige a análise de normas infraconstitucionais, o que atrai a aplicação do Tema 660/STF.

A fundamentação sucinta das decisões judiciais atende ao disposto no art. 93, IX, da Constituição, conforme interpretação firmada no Tema 339/STF.

O mandado de segurança preventivo contra eventual exigência de ISS é inviável na ausência de prova pré-constituída de ameaça concreta, conforme o Tema 430/STJ e a Súmula 266 do STF.

VISTOS
, relatados e discutidos estes Agravos Internos interpostos na Apelação n. 8000722-85.2021.8.05.0020, em que figuram como Agravante ALLONDA ENGENHARIA LTDA e como Agravado o MUNICÍPIO DE BARRA DO CHOÇA - BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme a certidão de julgamento, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO
S
AGRAVO
S
INTERNO
S
INTERPOSTO
S
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador
JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador de Justiça